Tribunal: TJMT
Processo: 1001754-69.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001754-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Correção Monetária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (AGRAVANTE), GT 001 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.359.665/0001-14 (AGRAVADO), WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECÁLCULO DE PARCELAS VINCENDAS E APRESENTAÇÃO DE BOLETOS. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. COISA JULGADA.
DESCUMPRIMENTO OBJETIVO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COERCITIVA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença arbitral, determinou a realização de perícia contábil para verificar o cumprimento de obrigação de fazer consistente no recálculo de parcelas vincendas de contrato de promessa de compra e venda com aplicação de juros simples e correção monetária pelo IGP-M, estabelecendo o rateio dos honorários periciais entre as partes e sobrestando a análise sobre a incidência de multa diária. O agravante sustenta que não há controvérsia técnica a justificar nova perícia, pois a sentença arbitral transitada em julgado estabeleceu parâmetros claros baseados em laudo pericial produzido na fase de conhecimento, e que a agravada descumpriu objetivamente a ordem judicial ao não apresentar os boletos para pagamento determinados.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) saber se a cessão de posição contratual operada pelo agravante implica perda superveniente do objeto do recurso e ausência de legitimidade ativa para executar título judicial já constituído; (ii) saber se há necessidade de realização de nova perícia contábil ou se os parâmetros estabelecidos na sentença arbitral, baseados em laudo pericial produzido no procedimento arbitral, são suficientes para verificar o cumprimento da obrigação de fazer; (iii) saber se o descumprimento da ordem judicial de apresentação de boletos para pagamento enseja a imediata aplicação de astreintes ou se a existência de dúvida técnica justifica o sobrestamento da multa.

III. Razões de decidir

3. A cessão de posição contratual operada não retira a legitimidade do agravante para executar título judicial já constituído em seu favor, especialmente quanto a créditos pretéritos decorrentes de pagamentos indevidos e quanto ao cumprimento de obrigação de fazer imposta judicialmente, que constitui direito autônomo e independente da titularidade atual do contrato.

4. A realização de nova perícia contábil é desnecessária quando a sentença arbitral estabeleceu parâmetros claros e objetivos baseados em laudo pericial produzido por expert imparcial na fase de conhecimento. A realização de nova perícia poderia comprometer a segurança jurídica decorrente da coisa julgada.

5. A apresentação de parecer técnico unilateral pela parte executada que tenta rediscutir critérios estabelecidos na sentença arbitral configura tentativa de rediscussão do mérito da condenação na fase executiva, vedada pelo ordenamento jurídico sob pena de violação à coisa julgada material.

6. O descumprimento objetivo da ordem judicial de apresentação de boletos para pagamento é manifesto e independe de análise técnica, implicando na incidência de astreintes da data do descumprimento da obrigação até o seu efetivo cumprimento.

7. Eventuais honorários técnicos deveriam ser suportados integralmente pela parte executada, por aplicação do princípio da causalidade, pois foi sua conduta ao não cumprir integralmente a ordem judicial e apresentar parecer que tenta rediscutir o mérito que gerou a necessidade de esclarecimentos adicionais. Porém a questão resta prejudicada pelo reconhecimento da ausência de necessidade de realização de nova perícia.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. Na fase de cumprimento de sentença arbitral, a determinação de realização de perícia judicial para verificar o cumprimento de obrigação de fazer cujos parâmetros foram estabelecidos de forma clara e inequívoca no título executivo transitado em julgado configura reabertura indevida de discussão acobertada pela coisa julgada material, devendo ser cancelada. 2. Configura descumprimento objetivo de ordem judicial a não apresentação dos boletos para pagamento recalculados quando a determinação judicial expressamente exigiu não apenas o recálculo das parcelas, mas também a apresentação dos respectivos boletos, ensejando a incidência de multa coercitiva. 3. Os honorários periciais deveriam ser suportados integralmente pela executada, por aplicação do princípio da causalidade, porém o tema restou prejudicado ante o cancelamento de nova perícia."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 525, §§ 4º e 5º, 537; CC, arts. 286 e 287.

Jurisprudência relevante citada: não houve citação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS
contra
GT 001 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos do Cumprimento de Sentença Arbitral n. 1048135-80.2024.8.11.0041, que determinou, de ofício, a realização de perícia contábil para verificar o cumprimento de obrigação de fazer, com rateio dos honorários periciais entre as partes na proporção de 50% para cada uma, e sobrestou a análise sobre a incidência de multa diária (astreintes).

Conforme se depreende dos fatos, o agravante iniciou Procedimento Arbitral perante a Câmara ACORDIA contra a agravada, visando a revisão do "Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda nº 08", referente ao financiamento de unidade imobiliária. A controvérsia central residia na aplicação de juros capitalizados de forma composta pela agravada.

A instrução contou com prova pericial técnica e foi proferida Sentença Arbitral em 12/08/2024 (ID. 172232887), julgando procedente o pleito do agravante, declarando a nulidade da cláusula contratual que previa a capitalização de juros compostos e condenando a agravada à devolução em dobro dos valores pagos a maior, no montante de R$ 75.849,19, além de determinar o ressarcimento das despesas arbitrais.

Em 23/09/2024, foi proferida Sentença Arbitral Complementar (ID. 172232888), na qual o árbitro reforçou a obrigação de fazer imposta à agravada, determinando expressamente que "
todas as parcelas vencidas e vincendas após a data de 05.03.2024 deverão ser cobradas com juros simples mensais, de acordo com a taxa legal, na forma da Sentença
".

O processo arbitral transitou em julgado em 02/10/2024 (ID. 172233747), constituindo-se o título executivo judicial que fundamenta a presente demanda.

Diante da inércia da agravada em cumprir espontaneamente a condenação, o agravante ajuizou o Cumprimento de Sentença em 14/10/2024, pleiteando tanto a satisfação da obrigação de pagar (R$ 177.481,46, já com multas e encargos) quanto o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na intimação da agravada para recalcular as parcelas vincendas e apresentar os respectivos boletos, sob pena de multa diária.

Devidamente intimada para pagamento (ID. 172929485), a agravada manteve-se inerte quanto à quitação, optando por apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID. 176838065), alegando excesso de execução, sem apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entendia correto.

O Juízo de origem, em decisão de ID. 178267612, rejeitou integralmente a impugnação, reconhecendo a clareza do título executivo e a ausência de comprovação de excesso. Contudo, a decisão deixou de se pronunciar sobre o pedido de cumprimento da obrigação de fazer.

Opostos Embargos de Declaração pelo agravante (ID. 178386397), estes foram rejeitados (ID. 182770135).

Após o bloqueio integral dos valores pecuniários via SISBAJUD, o agravante novamente pleiteou a intimação da agravada para o cumprimento da obrigação de fazer. Em resposta, o juízo proferiu a decisão de ID. 213378199, determinando a intimação da Executada, para que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, comprove nos autos o cumprimento integral da obrigação de fazer, consistente no recalculo de todas as parcelas vincendas do contrato objeto da lide, a partir de 05/03/2024, aplicando juros simples e correção monetária pelo IGP-M, conforme determinado na sentença arbitral, devendo apresentar os respectivos boletos para pagamento pelo Exequente, sob pena de multa diária (astreintes) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

A agravada, em sua petição de ID. 216515688, em vez de cumprir a ordem, juntou novo laudo pericial unilateral (ID. 216517596) e extrato de parcelas (ID. 216517614), por meio dos quais tentou rediscutir o mérito da condenação arbitral, insistindo na tese de que teria concedido "benefícios" ao agravante ao não aplicar integralmente o IGP-M. A agravada também não apresentou os boletos bancários para pagamento, descumprindo a parte final da determinação judicial.

O agravante, então, peticionou no ID. 217985508, apontando o descumprimento da ordem judicial, requerendo a aplicação da multa diária fixada.

Sobreveio então a decisão agravada (ID. 218307742), determinando a nomeação de perito de confiança do Juízo para elaborar nova perícia e garantir que a execução se processe nos exatos limites do título executivo judicial e determinou que os custos da perícia deverão ser rateados entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Decidiu ainda que fique sobrestada a aplicação da multa diária (astreintes) pelo descumprimento da obrigação de fazer pela Executada.

Inconformado, o agravante recorre e sustenta que a decisão agravada representa grave
error in judicando
, na medida em que desconsidera a natureza da fase de cumprimento de sentença, viola a coisa julgada material, ignora o descumprimento objetivo de ordem judicial clara e impõe ao credor ônus processual e financeiro que deveria recair exclusivamente sobre a parte devedora e recalcitrante.

Argumenta que não há qualquer controvérsia técnica a ser dirimida, mas sim uma obrigação de fazer líquida, certa e exigível a ser cumprida. Afirma que a complexidade técnica referente aos cálculos do financiamento foi exaustivamente debatida e solucionada na fase de conhecimento do procedimento arbitral, culminando no laudo pericial produzido pelo expert Cássio Eliakim Fugimoto, que serviu de base para a sentença arbitral.

Sustenta que a decisão arbitral, transitada em julgado, não apenas declarou a nulidade da capitalização composta, mas também estabeleceu os parâmetros exatos para o recálculo: juros simples e correção monetária pelo IGP-M, conforme a metodologia detalhada na Coluna Y do Apêndice C do Laudo Pericial (ID. 172233745). A obrigação da agravada, portanto, não era a de produzir novo laudo ou parecer técnico, mas sim a de observar os cálculos já definidos e imutáveis, acobertados pela autoridade da coisa julgada, e proceder com a emissão dos boletos.

Alega que ao apresentar o "Parecer Técnico Complementar" de ID. 216517596, a agravada não buscou cumprir a decisão, mas sim confrontá-la. O referido documento seria uma peça argumentativa que tenta ressuscitar a tese, já derrotada na arbitragem, de que a aplicação parcial do IGP-M configuraria um "benefício" ao cliente que deveria ser compensado, constituindo tentativa de rediscutir o mérito da condenação na fase de execução, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Argumenta que a coisa julgada material (art. 502 do CPC) impede que se reabra o debate sobre a justiça da decisão ou os critérios nela definidos. Ao determinar a nomeação de novo perito para "analisar o parecer técnico e os cálculos apresentados pela Executada", o Juízo de origem legitima essa estratégia protelatória e, na prática, reabre a discussão sobre o mérito do cálculo, ofendendo a coisa julgada.

Destaca que, ainda que se ignorasse a flagrante tentativa da agravada de rediscutir o mérito, o descumprimento da ordem judicial de ID. 213378199 é objetivo, cristalino e independe de qualquer análise técnica. A referida decisão foi explícita ao determinar que a executada deveria não apenas recalcular as parcelas, mas também "apresentar os respectivos boletos para pagamento pelo Exequente". A apresentação dos boletos é parte essencial e indissociável da obrigação de fazer.

Afirma que, sem o meio de pagamento válido, fica impossibilitado de adimplir as parcelas futuras, mesmo que os valores estivessem corretos, o que o coloca em situação onde, ou se submete a pagar valores indevidos (caso a agravada continue emitindo boletos com juros capitalizados) ou se torna inadimplente, sujeito às penalidades contratuais, por culpa exclusiva da devedora.

Ressalta que a agravada, em sua manifestação de ID. 216515688, não juntou um único boleto para pagamento. Esse fato, por si só, já configura o descumprimento cabal da ordem judicial. Não há complexidade técnica nisto. Trata-se de verificação puramente factual e documental.

Quanto à imposição indevida de custos periciais ao agravante e o afastamento injustificado da multa coercitiva, sustenta que a decisão agravada, ao determinar o rateio dos honorários periciais na proporção de 50% para cada parte, subverte completamente a lógica do processo de execução e do princípio da causalidade.

Argumenta que o agravante é o credor de obrigação reconhecida por título executivo judicial transitado em julgado. A agravada é a devedora que, por sua própria recalcitrância e por meio de manobras protelatórias, criou a necessidade de nova diligência para verificar algo que já deveria ter sido cumprido.

Pelo princípio da causalidade, que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, a parte que deu causa à instauração do processo ou do incidente processual deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso, foi a conduta da agravada, ao não cumprir a ordem judicial de forma objetiva, que gerou a necessidade de manifestação do agravante e da subsequente decisão judicial.

Afirma que impor ao credor, que busca apenas a efetivação de seu direito, o custo de perícia para atestar o descumprimento do devedor é, em última análise, puni-lo por buscar a justiça.

Ademais, ao sobrestar a análise sobre a incidência da multa diária, a decisão agravada concede à agravada benefício indevido, permitindo que seu descumprimento se prolongue sem qualquer consequência imediata. As astreintes têm natureza coercitiva e visam justamente compelir o devedor a cumprir a obrigação específica. Postergá-las significa esvaziar sua finalidade e premiar a inércia da parte devedora.

Na eventualidade de ser mantida a perícia contábil, requer que seja nomeado o profissional responsável pela perícia realizada no procedimento arbitral, para prestar esclarecimentos necessários ao juízo de origem, de modo a evitar pareceres conflitantes e respeitar a coisa julgada.

Requer a concessão de tutela de urgência recursal e, no mérito, o total provimento do agravo para reformar integralmente a decisão de ID. 218307742, para: i. cancelar em definitivo a perícia designada e, se este não for o entendimento, que seja nomeado o responsável pela perícia realizada no procedimento arbitral para prestar esclarecimentos necessários ao juízo de origem, de modo a evitar pareceres conflitantes; ii. declarar que a manifestação da agravada de ID. 216515688 não representou o cumprimento da obrigação de fazer, por não ter apresentado os boletos para pagamento recalculados de acordo com os seus cálculos ou nos exatos termos da sentença arbitral; iii. determinar que o Juízo de origem prossiga com a execução da multa coercitiva de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, a partir da data do descumprimento (28/11/2025), e intime novamente a agravada para que cumpra integralmente a obrigação de emitir os boletos bancários, observando Coluna Y do Apêndice C do Laudo Pericial (ID. 172233745), sob pena de majoração da multa.

Foi deferida em parte a antecipação da tutela recursal, somente para sobrestar o andamento do feito até o julgamento do mérito deste recurso.

Em contrarrazões (ID. 348189861), a agravada
GT 001 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
suscita, preliminarmente, questão prejudicial ao mérito, alegando perda superveniente do objeto e ausência de legitimidade ativa do agravante em razão da cessão integral da posição contratual.

Sustenta que, conforme demonstrado pelo Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado em 01/04/2024 (DOC.1 - ID. 348189879), o agravante alienou integralmente sua posição contratual relativa ao Lote 39 da Quadra 03 do empreendimento Brisas, figurando expressamente como promitente vendedor, tendo transferido a terceiro (Elligton Antonio Felipe Santiago e cônjuge) os direitos aquisitivos sobre o imóvel, bem como assumindo obrigação de viabilizar a cessão formal perante a GT.

Portanto, ao alienar sua posição contratual sem reserva de direitos, o agravante deixou de deter: a) interesse econômico direto na forma de cobrança das parcelas vincendas; b) legitimidade material para exigir providências relativas a obrigações futuras do contrato; c) utilidade prática no provimento jurisdicional pretendido neste agravo.

Sustenta que a controvérsia aqui instaurada versa justamente sobre parcelas vincendas e forma de emissão de boletos futuros, ou seja, aspectos inerentes à continuidade da relação contratual, cuja titularidade econômica já não pertence ao agravante. Não se está diante de discussão sobre valores pretéritos eventualmente pagos indevidamente (hipótese que poderia justificar interesse residual), mas sim de providências prospectivas relacionadas ao adimplemento futuro do contrato — obrigação cuja titularidade pertence ao atual adquirente.

Além disso, alega haver precedente arbitral envolvendo o próprio agravante (DOC.2 - ID. 348189880), no qual se reconheceu expressamente sua ilegitimidade ativa após cessão integral da posição contratual, assentando-se que a transferência plena da relação jurídica retira do cedente a possibilidade de pleitear direitos vinculados ao contrato cedido.

Requer, portanto, o reconhecimento de perda superveniente do objeto, por ausência de interesse processual útil, devendo o recurso ser julgado prejudicado.

No mérito, sustenta a imprescindibilidade da perícia judicial diante da controvérsia técnica instalada; defende o cumprimento substancial e adequado da obrigação de fazer dentro dos limites materialmente possíveis e juridicamente exigíveis; a inviabilidade de incidência de astreintes em cenário de controvérsia técnica e o acerto do rateio provisório dos honorários periciais

Requer o acolhimento da questão prejudicial, reconhecendo-se a perda superveniente do objeto do agravo e/ou a ausência de legitimidade e de interesse recursal do agravante, em razão da cessão integral da posição contratual relativa ao Lote 39 da Quadra 03, com a consequente prejudicialidade do recurso.

No mérito, requer o não provimento integral do agravo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS
contra
GT 001 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos do Cumprimento de Sentença Arbitral n. 1048135-80.2024.8.11.0041, que determinou, de ofício, a realização de perícia contábil para verificar o cumprimento de obrigação de fazer, com rateio dos honorários periciais entre as partes na proporção de 50% para cada uma, e sobrestou a análise sobre a incidência de multa diária (astreintes).

I.
Questão Prejudicial: Perda Superveniente do Objeto e Ausência de Legitimidade Ativa

A agravada suscita, preliminarmente, a perda superveniente do objeto do agravo e a ausência de legitimidade ativa do agravante, sob o fundamento de que este teria cedido integralmente sua posição contratual a terceiro em 01/04/2024, conforme Contrato de Promessa de Compra e Venda juntado aos autos (ID. 348189879).

A cessão da posição contratual, quando integral e sem ressalvas, transfere ao cessionário a totalidade dos direitos e obrigações decorrentes do contrato, inclusive o interesse processual para discutir questões futuras relacionadas ao pacto.

No caso concreto, a cessão de sua posição contratual ocorreu em 01/04/2024, portanto em momento posterior à propositura do procedimento arbitral (
Proc. 1279/2023
), cuja prolação da sentença se deu em 12/08/2024 e o trânsito em julgado da sentença arbitral em 02/10/2024. Já o ajuizamento do cumprimento de sentença ocorreu em 14/10/2024.

Todavia, a análise do instrumento de cessão revela que o agravante assumiu a obrigação de "
viabilizar a cessão formal perante a GT Urbanismo
", o que demonstra que a transferência definitiva da posição contratual ainda dependia de anuência da agravada. Enquanto não formalizada a cessão perante a credora, o cedente mantém legitimidade para prosseguir com as medidas executivas já iniciadas, especialmente quando se trata de cumprimento de sentença arbitral que reconheceu direitos pretéritos e fixou obrigações de fazer relacionadas ao recálculo de parcelas.

A sentença arbitral apresentada pela agravada (DOC.2 das contrarrazões) refere-se a contrato diverso (
Lote 38, Venda 09
), não guardando relação direta com o objeto deste agravo, que versa sobre o
Lote 39 (Venda 08)
. Naquele precedente, reconheceu-se a ilegitimidade do agravante após cessão integral e formalizada.

No presente caso, não há prova de que a cessão tenha sido formalizada perante a agravada, nem de que o cessionário tenha assumido o polo ativo da execução.

Ademais, o objeto principal do agravo não se limita à discussão sobre parcelas vincendas futuras, mas abrange também a aplicação de multa coercitiva pelo descumprimento de obrigação de fazer já determinada judicialmente, bem como a discussão sobre a necessidade de perícia e o rateio de seus custos — questões processuais que afetam diretamente o agravante enquanto parte autora no cumprimento de sentença.

Desse modo,
REJEITA-SE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
, mantendo-se o agravante no polo ativo do recurso, sem prejuízo de futura regularização da cessão contratual nos autos principais, se for o caso.

II. Do Mérito: Necessidade de Perícia Judicial

A controvérsia central reside em definir se a determinação de realização de perícia judicial, na fase de cumprimento de sentença arbitral, configura medida adequada ou se representa reabertura indevida de discussão acobertada pela coisa julgada.

A sentença arbitral transitada em julgado estabeleceu, de forma clara e inequívoca, os parâmetros para o recálculo das parcelas vincendas: aplicação de juros simples mensais e correção monetária pelo IGP-M, conforme metodologia detalhada na Coluna Y do Apêndice C do Laudo Pericial produzido na fase de conhecimento (ID 172232889 e 172233746 - origem).

A coisa julgada material impede a rediscussão do mérito da condenação e dos critérios nela fixados. A fase de cumprimento de sentença destina-se à efetivação prática do comando contido no título executivo, não à revisão de seus fundamentos ou à análise de teses que poderiam ter sido suscitadas na fase de conhecimento.

No caso concreto, a agravada foi intimada a cumprir obrigação de fazer específica: recalcular as parcelas vincendas conforme os parâmetros já definidos na sentença arbitral e apresentar os respectivos boletos para pagamento. Porém, em resposta ao comando judicial, a agravada apresentou parecer técnico unilateral que, em vez de demonstrar o cumprimento da ordem, busca justificar a aplicação de metodologia diversa daquela determinada pelo árbitro, sob o argumento de que teria concedido "benefícios" ao devedor.

Tal conduta não configura cumprimento da obrigação, mas tentativa de rediscussão do mérito da condenação, o que é vedado pela coisa julgada. A determinação de perícia judicial, nesse contexto, legitima a estratégia protelatória da executada e, na prática, reabre discussão sobre critérios já definidos de forma imutável.

A verificação do cumprimento da obrigação de fazer, no caso, não demanda conhecimento técnico especializado, mas simples cotejo entre os cálculos apresentados pela executada e os parâmetros fixados na sentença arbitral. Trata-se de análise objetiva e documental, que pode ser realizada pelo próprio Juízo.

Nesse passo,
a determinação de realização de nova perícia judicial mostra-se desnecessária e inadequada, devendo ser cancelada
.

III.

Do Descumprimento da Obrigação de Fazer e da Multa Coercitiva

A decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer foi expressa ao exigir não apenas o recálculo das parcelas, mas também a apresentação dos respectivos boletos para pagamento. A apresentação dos boletos é parte essencial e indissociável da obrigação, pois sem o meio de pagamento válido, o credor fica impossibilitado de adimplir as parcelas futuras de acordo com os novos valores.

A agravada não juntou aos autos um único boleto para pagamento, limitando-se a apresentar parecer técnico que busca justificar metodologia diversa daquela determinada na sentença arbitral. Esse fato, por si só, configura descumprimento objetivo da ordem judicial, independentemente de qualquer análise técnica sobre a correção dos cálculos.

O argumento da agravada de que a sistemática do empreendimento prevê emissão anual de carnê com atualização periódica não afasta o dever de cumprimento da ordem judicial. Se há impossibilidade material de emitir todos os boletos vincendos de forma antecipada, cabia à executada esclarecer tal circunstância ao Juízo e propor forma alternativa de cumprimento, não simplesmente ignorar a determinação.

As astreintes têm natureza coercitiva e visam compelir o devedor ao cumprimento de obrigação específica. Sua aplicação não pressupõe má-fé ou culpa, mas apenas o descumprimento objetivo da ordem judicial. No caso, configurado o descumprimento pela não apresentação dos boletos, deve incidir a multa diária fixada.

Portanto,
deve ser reconhecido o descumprimento da obrigação de fazer pela não apresentação dos boletos para pagamento, determinando-se a incidência da multa diária de R$ 500,00 a partir do término do prazo concedido para cumprimento (28/11/2025), até o efetivo cumprimento da obrigação, conforme determinado em decisão anterior
.

IV. Do Rateio dos Honorários Periciais

O princípio da causalidade, que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, determina que a parte que deu causa à instauração do processo ou do incidente processual deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso concreto, a necessidade de nova diligência (perícia) decorreu exclusivamente da conduta da executada, que não cumpriu de forma adequada a ordem judicial. O credor, titular de título executivo judicial transitado em julgado, não pode ser onerado com os custos de verificação do cumprimento de obrigação que deveria ter sido espontaneamente satisfeita pela devedora.

Observa-se, no entanto, que essa
discussão restou prejudicada ante o afastamento da necessidade de realização de nova perícia
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA
:

a)
Cancelar a perícia judicial designada
, por ser desnecessária e configurar reabertura de discussão acobertada pela coisa julgada;

b)
Reconhecer o descumprimento da obrigação de fazer
pela não apresentação dos boletos para pagamento;

d)
Determinar a incidência da multa diária de R$ 500,00 a partir de 28/11/2025, até o efetivo cumprimento da obrigação, conforme determinado em decisão anterior
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026